Tribunal: TJSP
Processo: 2124032-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de expedição de ofício ao INSS. Decisão que indefere a pretensão do recorrente sob o argumento de impenhorabilidade. Benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), cujo teto atual é de R$ 7.507,49 por mês, daí porque desnecessária a expedição de ofício àquele órgão. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de expedição de ofício ao INSS. Decisão que indefere a pretensão do recorrente sob o argumento de impenhorabilidade. Benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), cujo teto atual é de R$ 7.507,49 por mês, daí porque desnecessária a expedição de ofício àquele órgão. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de parcela dos proventos mensais destes executados, dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, in casu, a existência de elementos caracterizadores de qualquer das excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão preservada.

Recurso improvido.